Tribunal: STF
Processo: RE 527103
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-04-01
Data de publicação: 2008-04-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. DIFERENÇA
   DE 11,98%. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, XIV. PREQUESTIONAMENTO.
   AUSÊNCIA.
Questão não ventilada na decisão recorrida, nem nos
   embargos de declaração.
Agravo regimental a que se nega
   provimento.